Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0710386-88.2019.8.07.0009, ajuizado em desfavor de WOLLP &amp; CARDOSO COMERCIO LTDA - ME, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de penhora de valores da Agravada/Executada oriundo de vendas realizadas com cartão de crédito. Entendeu o magistrado a quo que o pedido formulado é genérico e não há provas da existência de relação jurídica entre a Agravada e as operadoras de cartão crédito indicadas pelo Agravante/Exequente. Em suas razões recursais, o Agravante defende a possibilidade de penhora dessa natureza, ressaltando que o bloqueio dos valores, por meio da penhora dos créditos de cartão de crédito e débitos recebíveis da empresa, é um meio viável para obter o pagamento da dívida executada, tendo em vista a ausência de êxito em outras diligências. Pede, assim, a concessão de liminar para que seja determinada a penhora pretendida e, no mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo por ser a Agravante beneficiário da justiça gratuita. Decisão agravada acostada à pág. 69 dos autos eletrônicos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar. A decisão agravada foi assim proferida: Indefiro o requerimento formulado em ID 59596931, uma vez que, a despeito de se equiparar a penhora de faturamento da empresa, foi formulado de modo extremamente genérico, sem que a exequente apresentasse qualquer comprovação da existência de valores recebíveis por parte das executadas em cada uma das seis instituições apresentadas ou, mesmo, que o devedor mantém com elas algum tipo de relação jurídica. Intime-se o exequente, a fim de que, no prazo de 10 dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo de execução. Em que pese os argumentos para indeferir a penhora, compartilho de entendimento diverso, no sentido de não ser necessária a comprovação pelo Exequente/Agravante da existência de relação jurídica entre a Executada/Agravada e as operadoras de cartão de crédito indicadas, tampouco da existência de crédito, sobretudo porque tais informações não são públicas, mas de caráter pessoal, o que pode dificultar o acesso. Equipara-se, a meu ver, à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via BANCEJUD, em que não se exigem tais requisitos. Assim, com base no princípio da efetividade da execução, mostra-se viável a consulta e penhora de valores da Agravada/Executada, em percentual a ser avaliado pelo juiz a quo, oriundo de vendas realizadas com cartão de crédito junto às operadoras de crédito indicadas nos autos. Importante ressaltar que cabe ao Executado apresentar defesa, oportunamente, caso a penhora eventualmente realizada não atenda aos requisitos para que seja consolidada. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEQUENA MONTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA PENHORA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DA EXECUTADA COM AS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito está sujeita, em regra, às normas da penhora de percentual de faturamento de empresa, dado que a reiteração dos efeitos da medida constritiva ao longo do tempo poderia inviabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 2. Nas execuções de dívidas de pequena monta, a possibilidade de satisfação do crédito por uma única penhora atrai a aplicação das normas que regem a penhora de créditos (art. 855 do Código de Processo Civil). 3. O deferimento de penhora sobre recebíveis de cartão de crédito e débito não está condicionado à comprovação prévia de existência de relação entre a executada e as administradoras de cartão de crédito, bastando, para tanto, que seja solicitada a informação e o cumprimento da ordem, caso exista a relação jurídica com a parte executada. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1133297, 07078393920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, afigura-se possível a penhora de crédito da parte executada junto às administradoras de cartões de crédito. Em atenção ao princípio da efetividade da execução e no intuito de evitar que o desenvolvimento da atividade empresarial seja afetado, mostra-se razoável o deferimento da penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1181421, 07067582120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PESSOA JURÍDICA. RECEBÍVEIS COM VENDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. OBSERVÂNCIA À REGRA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.1. Mostra-se viável a penhora sobre os créditos recebíveis com as operações de cartão de crédito, devendo, contudo, ser observado os requisitos fixados para a penhora de faturamento, sobretudo o de não inviabilizar o próprio funcionamento da empresa, cujo ônus da prova é da executada. 2. Agravo provido para autorizar a penhora sobre os créditos a serem recebidos com as vendas de cartão de crédito. (Acórdão 718454, 20130020109089AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2013, publicado no DJE: 8/10/2013. Pág.: 100) Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar a autorizar a pesquisa e penhora, em percentual a ser fixado pelo juízo de origem, de valores da Executada eventualmente existentes junto às operadoras de cartão de créditos indicadas pelo Exequente. Comunique-se ao Juizo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. I. Brasilia, 6 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator